Tribunal: STF
Processo: ARE 641990
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no AI 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional.



    II – Agravo regimental improvido.